Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-52.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PADRE REUS TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 46.155.543/0001-89 (APELANTE), EDUARDO VINICIUS DE ARAUJO - CPF: 715.726.000-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WEICHOREK - CPF: 261.425.970-53 (APELANTE), LIGIANE CRISTINA WEICHOREK - CPF: 621.206.031-20 (APELANTE), ROBERTO ANDRE WIECHOREK - CPF: 353.418.231-68 (APELANTE), JULIANA CHAVARELLI WIECHOREK - CPF: 794.762.011-34 (APELANTE), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (APELADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE FRETE PÓS-PAGO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – PRELIMINARES DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFAS – TAC FIXADA EM ZERO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMULAÇÃO ILEGAL –DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 370 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade por julgamento citra petita quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, ainda que não analise, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida.

Tratando-se de financiamento destinado ao incremento da atividade empresarial da contratante, não se configura relação de consumo, ausente demonstração de vulnerabilidade apta a autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovada discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, inviável a revisão dos juros remuneratórios, nos termos do entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS.

A capitalização mensal é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Tema 953/STJ).

Inexistente prova de cobrança de tarifas indevidas ou de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002688-52.2025.8.11.0003

APELANTES:

PADRE REUS TRANSPORTADORA LTDA, LUIZ CARLOS WEICHOREK, LIGIANE CRISTINA WEICHOREK, ROBERTO ANDRE WIECHOREK, JULIANA CHAVARELLI WIECHOREK

APELADO:

BANCO RANDON S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PADRE REUS TRANSPORTADORA LTDA
,
LUIZ CARLOS WIECHOREK
,
LIGIANE CRISTINA RODRIGUES
,
ROBERTO ANDRÉ WIECHOREK
e
JULIANA CHAVARELLI DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1002688-52.2025.8.11.0003, ajuizada por
BANCO RANDON S/A
, julgou procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial no valor de R$45.089,08 (quarenta e cinco mil, oitenta e nove reais e oito centavos), acrescido dos encargos contratuais e legais, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na forma legal.

Ao final, condeno-os, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Consta dos autos que o autor/apelado ajuizou ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito para financiamento de frete pós-pago, firmado em 24 de abril de 2024, alegando inadimplemento das propostas de financiamento nº 1288800, 1290775 e 1295931, cujo saldo devedor totalizaria o montante cobrado.

Os réus/apelantes opuseram embargos monitórios, sustentando, em síntese, a ausência de liquidez e certeza do crédito, abusividade dos encargos financeiros, inexistência de pactuação válida de capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas e comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como requereram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, além da realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido.

O Juízo de origem entendeu desnecessária a dilação probatória, julgou antecipadamente a lide e rejeitou os embargos, reconhecendo a regularidade do contrato e a inexistência de abusividade, ao fundamento de que não restou demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, tampouco ilegalidade na capitalização mensal dos juros.

Irresignados, os embargantes interpõem o presente recurso de apelação.

Em sede preliminar, sustentam nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o magistrado deixou de apreciar teses autônomas deduzidas nos embargos monitórios, notadamente: aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, abusividade dos juros remuneratórios, inexistência de pactuação expressa da capitalização, nulidade da comissão de permanência, ilegalidade de tarifas, inexistência de cláusula de correção monetária e descaracterização da mora.

Alegam, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo julgou antecipadamente a demanda sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, a qual reputam essencial para demonstrar a composição do débito e a eventual abusividade dos encargos.

No mérito, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sob o argumento de vulnerabilidade técnica e econômica da empresa transportadora frente à instituição financeira, postulando a inversão do ônus da prova.

Reiteram a tese de abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa contratada superaria a média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como sustentam inexistência de pactuação válida de capitalização mensal.

Impugnam, ainda, a cobrança cumulada de encargos moratórios, correção monetária e eventual comissão de permanência, além da cobrança de tarifas que reputam ilegais.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia contábil; ou, subsidiariamente, (b) reformar integralmente a sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a inexistência ou a revisão do débito, com a improcedência da ação monitória (Id. 331538378).

Regularmente intimado, o
BANCO RANDON S/A
apresentou contrarrazões.

Preliminarmente, refuta a alegação de julgamento
citra petita
, sustentando que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, inexistindo nulidade.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado para incremento da atividade empresarial da apelante, não se configurando destinatária final do serviço, afastando-se a teoria finalista.

Sustenta a regularidade da taxa de juros pactuada, afirmando que não houve demonstração de superação substancial da taxa média de mercado, bem como a validade da capitalização mensal, diante da pactuação expressa e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a liquidez e exigibilidade do crédito, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, inexistindo cerceamento de defesa.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 331538382).

O preparo foi recolhido (Id. 334015368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação (i) da alegada nulidade da sentença por julgamento citra petita e deficiência de fundamentação; (ii) da incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) da abusividade dos juros remuneratórios; (iv) da inexistência de pactuação válida da capitalização mensal; (v) da nulidade da comissão de permanência e sua eventual cumulação; (vi) da cobrança de tarifas indevidas; (vii) da descaracterização da mora; e (viii) do alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

Passo ao exame.

No tocante à preliminar de
nulidade por julgamento
citra petita
, sustenta o apelante que a sentença não teria enfrentado todas as teses deduzidas nos embargos monitórios.

Entretanto, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, não impondo ao julgador o dever de responder, individualmente, a todos os argumentos expendidos, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para sustentar o resultado.

No caso concreto, o magistrado de origem enfrentou o núcleo da controvérsia — validade do contrato, regularidade dos encargos e exigibilidade do crédito — concluindo pela suficiência da prova documental.

Neste viés, o TJMT já se pronunciou:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - RECURSO DO AUTOR –
PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEITADA
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - APELO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO – JUROS DE MORA ACIMA DE 1% - ILEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – BANCO QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se da sentença for possível extrair que todos os argumentos foram rebatidos, não há que falar em nulidade de julgamento por sentença citra petita
. Se a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 1,87% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (1,72% ao mês), equivalente a 0,15%, não há qualquer abusividade na sua cobrança. Sentença mantida. Havendo pactuação expressa da capitalização diária dos juros remuneratórios, inexiste motivo para sua exclusão, em especial se o mutuário não nega ter recebido o crédito emprestado. O STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para a Tarifa de Cadastro do cliente que pretende obter o crédito, de forma que não há lastro de abusividade no montante cobrado. Escorreita a sentença que declarou ilegal a cláusula que prevê juros de mora acima de 1% ao mês, não assistindo razão, neste ponto, à insurgência da Instituição Bancária. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Diante disso, a sentença merece reparos para determinar a inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que o Autor decaiu da parte majoritária dos pedidos.”
(TJ-MT 10214227820188110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Dessa forma, não se verifica omissão estrutural apta a ensejar cassação do
decisum
.

No que concerne ao alegado
cerceamento de defesa
, a produção de prova pericial contábil foi reputada desnecessária pelo juízo de origem, por entender suficientes os documentos contratuais e demonstrativos do débito.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado poderes para indeferir prova inútil ou protelatória.

Tratando-se de matéria predominantemente de direito e de contratos com cláusulas expressas, não há nulidade na antecipação do julgamento.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de consórcio para aquisição de motocicleta, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de cláusulas abusivas, propaganda enganosa e falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial e oral; (ii) saber se é abusiva a taxa de administração fixada em 25%; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros remuneratórios e capitalizados em contratos de consórcio; (iv) saber se há elementos suficientes para caracterização de propaganda enganosa e de dano moral indenizável. III. Razões de decidir A rejeição da prova pericial e testemunhal, quando fundamentada e desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, art. 370). Não comprovada a cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, os quais são estranhos à natureza do contrato de consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ. A taxa de administração, ainda que superior a 10%, é lícita, sendo livremente fixada pela administradora, nos termos da Súmula 538 do STJ. Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo
. 2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%, sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada. 3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual. 4. A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105530320238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Superada a preliminar, examino o mérito.

A apelante defende a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, com inversão do ônus da prova.

Todavia, o contrato em exame refere-se a financiamento de frete pós-pago destinado ao incremento da atividade empresarial da transportadora.

A própria proposta indica destinação vinculada ao custeio operacional da empresa (Id. 331537877).

Nessa perspectiva, não se cuida de relação de consumo típica, pois o crédito foi contratado como instrumento de fomento à atividade produtiva, não havendo configuração de destinatário final econômico.

À luz da teoria finalista adotada pelo STJ, não demonstrada vulnerabilidade técnica ou econômica qualificada, não incide o microssistema consumerista.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ABATIMENTO DOS JUROS E ENCARGOS CORRESPONDENTES AS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a feitura de um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 00334168300000020990) para renegociação de dívida, perfeitamente cabível a incidência dos encargos moratórios sobre referidas parcelas, conforme previsão em clausula contratual. Diante do vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato, uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a divida anteriormente existente, mediante a celebração de um segundo contrato (cédula de crédito bancário nº 00334168300000020990). Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (nº 00334168300000018420), que originou a dívida em questão. Consequentemente, não há que se falar em restituição do valor pago a maior. De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP).
Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009156-98.2022.8.11.0015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, afasta-se a alegação.

Quanto aos
juros remuneratórios
, foram pactuadas as seguintes taxas:

Contrato nº 1288800 – CET: 2,31 a.m., 32,04 a.a.

Contrato nº 1290775 – CET: 2,3 a.m., 31,94 a.a.

Contrato nº 1295931 – CET: 2,31 a.m., 31,99 a.a.

As taxas médias do Banco Central indicam que, no período correspondente, as médias de mercado giravam em torno de 2,8% ao mês e aproximadamente 44% ao ano.

Logo, a taxa contratada encontra-se abaixo da média praticada pelo sistema financeiro.

O entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS estabelece que somente é possível a revisão quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média. Não havendo tal demonstração, não há abusividade a reconhecer.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
TAXA MÉDIA DE MERCADO
. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, na qual se alega abusividade das cláusulas contratuais, notadamente em relação aos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado. Postula-se a substituição da taxa por índices médios divulgados pelo BACEN, bem como a repetição em dobro dos valores pagos a maior. Requer, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prova pericial contábil. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de instrução técnica para comprovar a abusividade dos encargos contratuais; (ii) saber se é abusiva a cláusula de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado, bem como a validade das tarifas administrativas incidentes no contrato. III. Razões de decidir É legítima a recusa do juízo quanto à produção de prova pericial, quando considerados suficientes os documentos constantes nos autos para formação do convencimento, especialmente diante da presunção de validade do contrato bancário e da jurisprudência pacificada do STJ. O pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também não prospera, porquanto as alegações referentes às tarifas administrativas foram deduzidas de forma genérica, inviabilizando o contraditório e a análise específica da questão. A revisão da taxa de juros remuneratórios apenas se justifica em casos excepcionais, mediante prova cabal de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor. A taxa contratada, no caso concreto, não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A súmula 296 do STJ autoriza a cobrança de juros no período de inadimplência à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado, o que foi respeitado no contrato impugnado. Inexistente comprovação de onerosidade excessiva ou de violação à boa-fé objetiva, inexiste fundamento para a devolução em dobro de valores pagos a maior. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de prova pericial contábil quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A
estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade, salvo prova concreta de desvantagem exagerada imposta ao consumidor. Alegações genéricas sobre tarifas contratuais não ensejam nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049643920258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

No que tange à
capitalização mensal
, verifica-se que a taxa anual indicada supera o duodécuplo da mensal.

Nos termos da orientação consolidada do STJ (Tema 953), essa circunstância revela pactuação expressa da capitalização.

Ademais, a contratação é posterior à Medida Provisória nº 2.170-36/2001, o que autoriza a capitalização mensal quando expressamente ajustada.

Neste viés:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA
. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese. Apelação desprovida. Tese de julgamento:
"É legítima a capitalização diária de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada
; a tarifa de registro do contrato é válida se comprovada a prestação do serviço; e a comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10360755120198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

A alegação, portanto, não procede.

Relativamente à cobrança de
tarifas
, a própria proposta indica TAC igual a zero, inexistindo demonstração concreta de cobrança de encargos equiparados.

Portanto, não há prova de exação indevida.

Quanto à
comissão de permanência
, a cláusula contratual menciona cobrança de permanência, juros de 1% ao mês e multa de 2% em caso de inadimplemento.

Todavia, não se comprovou a cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária em afronta às Súmulas 30 e 472 do STJ.

A sentença limitou-se a fixar correção monetária a partir da distribuição e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, não havendo prova de cobrança cumulativa ilegal.

Incumbe à parte que alega excesso demonstrá-lo, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, a alegação de descaracterização da mora não subsiste, pois não se reconheceu qualquer encargo abusivo na fase de normalidade contratual. Inexistindo ilegalidade na formação do débito, permanece hígida a mora decorrente do inadimplemento.

Em síntese, analisadas as teses recursais sob a ótica constitucional, legal e probatória, não se identifica vício apto a infirmar a sentença.

O contrato é válido, os encargos foram regularmente pactuados, a taxa está abaixo da média de mercado e não houve demonstração de excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026